Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE LESIONAR NÃO CONFIGURADO. CONDUTA QUE SE AMOLDARIA À MODALIDADE CULPOSA DO DELITO NÃO DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA. MUTATIO LIBELLI. INVIABILIDADE EM SEGUNDO GRAU. RECURSO PROVIDO.

1. Embora não haja dúvidas de que a ex-companheira do réu e sua enteada ficaram lesionadas, a prova não é segura o suficiente de que o réu agiu com dolo de feri-las. A versão do réu de que lesionou a ex-companheira, em um primeiro momento, ao empurrá-la para passar e sair do recinto, mostra-se razoável no contexto geral, assim como se mostra crível que tenha lesionado a enteada e a ex-companheira, em um segundo momento, também de forma culposa, pois comprovado que tentava repelir as agressões delas, afastando-as com as mãos e com o pé.

2. Conforme verbete no 453 da Súmula do Supremo: "Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa".

3. Implica reforma prejudicial, considerado recurso da defesa, a anulação da sentença para abrir-se oportunidade ao Estado-acusador de aditar a denúncia, presente o artigo 384 do Código de Processo Penal (STF HC 92464).

4. Comprovado que o acusado praticou conduta (lesão corporal culposa) diversa da que fora narrada na denúncia (lesão corporal dolosa) e não tendo havido o correspondente aditamento (art. 384 do Código de Processo Penal) nem instrução processual específica, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (STJ ARESP 2324920).

5. Recurso provido.